Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Processo : 0704813-23.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à alegada preclusão e quanto à aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente ou inadmissível, suscitados em contrarrazões (id. 57378412 e 57964146). Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator